Tribunal: CARF
Processo: 15959.720014/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.720014/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2010
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação de precedentes do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-106.114, proferido pela
1a Turma da Delegacia Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação apresentada (fls. 211/216).
Trata-se de processo de multa por compensação não homologada. O auto de
infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.720014/2015-96
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.720014/2015-96

tem por base a não homologação das Declarações de Compensação nos
06221.00499.300610.1.3.02-0356,
01960.84667.190710.1.7.02-2006,
04861.67600.270710.1.3.02-5820,
22112.11939.280710.1.3.02-0781,
18776.46415.130810.1.3.02-5060,
26518.18377.310810.1.3.02-4803,
04671.45365.291010.1.3.02-0489 e 09244.80628.130712.1.7.02-1312, processo de crédito no
10840.900367/2013-10, o que ensejou na aplicação de multa prevista no Parágrafo 17 do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, no valor de R$ 89.921,15 (fls. 2 a 10).
Em sede de impugnação a contribuinte contestou o lançamento.
Defendeu a suspensão da exigibilidade da multa, pois o crédito a que se referia o
Per/Dcomp
no
41249.02030.130309.1.2.02-1020
ainda
estaria
sendo
discutido
administrativamente, em processo que tramita sob o no 10840.900367/2013-10.
Asseverou que estando em discussão na esfera administrativa, o crédito encontra-
se suspenso, tal como previsto no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, prossegue a Impugnante, encontrando-se o crédito suspenso, o
mesmo ocorre com a multa, conforme disposto no § 18 do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
A d. DRJ, por sua vez, deu repercussão à decisão prolatada, nos autos da
compensação, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Concluindo,
Tendo em vista que o presente julgamento se destina à discussão do lançamento da
multa por compensação não homologada, e o contribuinte não traz argumentos ou
mesmo pedido no sentido de que tal multa seja cancelada, apenas requerendo a
suspensão da cobrança (que, como dito acima, é automática), voto pela improcedência
da impugnação apresentada.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 18.6.2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 223), apresentou Recurso Voluntário, em 8.7.2020, assim
manejado (fls. 227/233).
Defendeu a necessária observância ao quanto determinado pelo já citado art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional — Lei n°, 5.172/66 e § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/96, para que reste suspensa a exigibilidade da multa objeto do Auto de Infração destes
autos, uma vez que devidamente impugnada, nos termos da Lei.
Asseverou que o instituto de cobrança da multa isolada objeto da presente
demanda consta com a sua constitucionalidade questionada e em análise perante o Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Especial 796939, tendo sido reconhecida a repercussão
geral no presente caso, o que há de ser considerado.
Requereu o apensamento do presente processo aos autos de no
10840.900367/2013-10, sob o qual tramita a discussão creditória referente ao PER no
41249.02030.130309.1.2.02-1020, vinculado à multa pretendida no processo em epígrafe, visto
que conexos entre si.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.720014/2015-96

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COPLANA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10840.900367/2013-10, cujo Recurso Voluntário
encontra-se pendente de apreciação por este e. CARF.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.720014/2015-96

Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), afasta-
se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa atacada, via de
consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e)
Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15959.720014/2015-96

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixa-se de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 307
DF CARF MF
Original